Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou impugnação e fixou o IPCA-E como índice de correção monetária. O Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator